Tribunal: TJDFT
Processo: 0704883-08.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NOVA SISTEMÁTICA DO CPC/2015. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO.
1. O Código de Processo Civil de 2015 adotou o conceito de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
2. A oposição de embargos de declaração apenas para fins de prequestionamento não configura abuso recursal ou possui caráter manifestamente protelatório, a atrair a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
3. Recurso não provido.